Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700026-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de ID 15609690 a agravada, SAGA – SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, informa que a Agravante ajuizou, na origem, mais duas ações, uma de execução de título extrajudicial e outra de despejo. Afirma que na execução estão sendo cobrados valores referentes à multa que já estão incluídos no cumprimento de sentença no qual se deu o presente agravo. Com relação à ação de despejo, diz que a nova ação afronta as demais demandas - renovatória e despejo, as quais estão sob minha relatoria pendentes de inclusão em pauta. Sustenta que, em tais condições, as novas ações mencionadas devem ser sobrestadas até julgamento dos recursos pendentes. Pede urgência na apreciação do pedido, porquanto, em face das ações está com o nome inscrito no SERASA, o que prejudica sua atividade empresarial. Também requer seja avaliada possível conduta de má-fé da agravante. Por fim, pede sejam os juízos onde correm as novas ações informado sobre a existência das demandas objeto dos recursos sob análise, em trâmite na 21a Vara Cível. Decido. Não obstante a relevância dos argumentos, o certo é que não cabe à esta instância recursal conhecer originariamente do pleito formulado pela agravada. A providência deve ser postulada perante os juízos onde correm as respectivas ações. Além disso, a própria requerente pode informar aos juízos respectivos a existências das ações em trâmite na 21a Vara Cível de Brasília. Dante do exposto, INDEFIRO os pedidos. Em tempo: Digam as partes se tem objeção ao julgamento virtual, em uma mesma sessão, dos processos relacionados ao caso (AP 0037032-11, AP 0019423-15, AP 0002929-41 e AI 0700389-74), tendo em vista a suspensão das sessões presenciais. Intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator